Tribunal: TJMT
Processo: 1000997-84.2017.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000997-84.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE), ROSANA LIMA LOPES - CPF: 015.520.671-06 (APELADO), RODRIGO SILVA DOS SANTOS - CPF: 715.906.841-68 (ADVOGADO), FELIPE LIMA DA ROSA - CPF: 016.984.021-20 (ADVOGADO), MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA - CPF: 792.044.061-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1000997-84.2017.8.11.0002 – Várzea Grande

Apelante:
Oi S.A.

Apelada:
Rosana Lima Lopes

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – TELEFONIA –– INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – COBRANÇA INDEVIDA –
INSERÇÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –
DIVERSAS ANOTAÇÕES –
INOVAÇÃO RECURSAL – DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO VALOR ADEQUADO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – SENTENÇA MANTIDA –RECURSO DESPROVIDO.

É fato que a inovação na fase recursal, objetiva entendimento diverso do esposado na sentença, não aplicado ao caso, sequer analisado, porque não foi alegado na contestação apresentada em juízo pela recorrente, motivo pelo qual as aludidas matérias e os pedidos a elas correlatos não podem ser conhecidos.

A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

Tratando-se de condenação por dano moral decorrente de relação extracontratual, a incidência dos juros de mora deve se dar a partir do evento danoso (súmula 54 do STJ) e correção monetária a contar do arbitramento, nos termos da súmula 362 do STJ, respectivamente.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1000997-84.2017.8.11.0002 – Várzea Grande

Apelante:
Oi S.A.

Apelada:
Rosana Lima Lopes

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Oi S.A. visando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação ordinária que lhe move Rosana Lima Lopes, julgou procedente o feito, para declarar a inexistência do débito e condenar a empresa de telefonia ao pagamento de dano moral no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora a partir do evento danoso. Ao final, condenou a ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Inconformada, a apelante alega, em suma, que não cometeu qualquer ato ilícito, agindo em exercício regular de direito.

Ainda, defende a não ocorrência de dano moral diante da existência de outras negativações, bem como invoca a ausência de provas do dano moral. Alternativamente, postula pela minoração do
quantum
arbitrado e pela incidência dos juros e da correção monetária a partir do arbitramento.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id.88956513).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, de junho de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1000997-84.2017.8.11.0002 – Várzea Grande

Apelante:
Oi S.A.

Apelada:
Rosana Lima Lopes

VOTO

Cinge-se dos autos que Rosana Lima Lopes ajuizou ação ordinária contra Oi S.A., em virtude de ter seu nome inscrito indevidamente no cadastro de restrição ao crédito, no valor de R$ 403,87 (quatrocentos e três reais e oitenta e sete centavos), visando a declaração de inexistência do débito e pugnando pela condenação da ré ao pagamento de dano moral.

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo
julgou procedente a ação para declarar a inexistência do débito e condenar a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral, acrescidos de correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora a partir do evento danoso. Além disso, condenou a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, fixando honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Inconformada, a apelante alega, em suma, que não cometeu qualquer ato ilícito apto a ensejar a indenização fixada, agindo em exercício regular de direito. Defende, ainda, a não ocorrência de dano moral diante da existência de outras negativações, invocando a ausência de provas do dano moral.

Alternativamente, postula pela minoração do
quantum
arbitrado e pela incidência dos juros e da correção monetária a partir do arbitramento.

Pois bem. Neste recurso a apelante inova sustentando a inexistência de dano moral diante da presença de outras negativações em nome da apelada.

Basta uma simples análise dos autos para verificar que não houve qualquer menção acerca da tese alegada na instrução probatória, tampouco apreciada pela sentença.

À vista disso, é fato que a inovação nesta fase recursal objetiva entendimento diverso do nobre magistrado, não aplicado ao caso, sequer analisado, repiso, porque não foi alegado no curso processual.

Logo, é de clareza solar a existência de inovação recursal e a sua apreciação resta demonstrada fora do pedido debatido no juízo, motivo pelo qual a sua análise não pode ser realizada. A propósito:

“‘As questões não suscitadas e debatidas em 1º grau não podem ser apreciadas pelo Tribunal na esfera de seu conhecimento recursal, pois, se o fizesse, ofenderia frontalmente o princípio do duplo grau de jurisdição’ (JTA 111/307)”
(CPC, T. Negrão, Saraiva, 37ª ed., 2005, nota 7 ao art. 515, p. 593).

Avançando na resolução da celeuma,
mister
se faz constar que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

In casu
, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação do serviço pela apelante, configurada na cobrança indevida de valores, bem como pelos transtornos gerados em decorrência desta conduta, com a inscrição do seu nome no cadastro do SPC/SERASA.

Nesta trilha, andou bem o MM. Juiz ao asseverar,
verbis
:

“
O cerne da questão é se a inscrição do nome da autora nos cadastros de restrição ao crédito adveio de ajuste entre as partes.

Diante das circunstâncias, em que a requerente negou veementemente a contratação, caberia à requerida, em desejando eximir-se da responsabilidade de indenizar, demonstrar a fragilidade das alegações da parte autora ou comprovar a culpa exclusiva de terceiro.

Incumbia à parte requerente provar o fato constitutivo do seu direito, mas lhe é impossível mostrar que não contratou com a requerida, a quem competia, portanto, expor a suposta relação jurídica, por força dos artigos 373, II, do Código de Processo Civil, e art. 6º, VIII, do CDC, o que não fez.

Em análise das provas carreadas pela requerida, tem-se que o acervo documental não está apto a comprovar a existência vínculo contratual alegado pela ré, uma vez que os documentos anexados na contestação foram retirados de sistema interno da empresa ré.
” (id. 88956501).

Ora, resta evidente que não há nos autos lastro probatório mínimo de que a apelada usufruiu o valor cobrado na fatura, mormente pelo fato dos documentos apresentados terem sido produzidos de forma unilateral, não havendo razão para a existência de débitos em seu nome.

Sendo assim, o dever de indenizar persiste, pois, a apelante agiu de forma negligente, vez que realizou a cobrança indevida de débito que não foi gerado pela apelada.

Dessa forma, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta da empresa de telefonia e o dano sofrido pela apelada.

Por conseguinte, cai por terra a alegação da apelante de que estava no exercício regular do direito, haja vista que, repiso, os documentos trazidos a baila para comprovar a existência do suposto débito foram produzidos de forma unilateral, não tendo o condão de lhe libertar do ônus imposto pelo art. 373, inc. II, do CPC.

Destarte, na espécie, não se faz necessário qualquer outra prova para demonstrar o dano sofrido, uma vez que os fatos apresentados são mais do que suficientes para demonstrar o dano causado a apelada.

De tal arte, de acordo com o teor do art. 186, do C. Civil e art. 22, do CDC, a apelante tem o dever de indenizar a apelada pelo dano extrapatrimonial sofrido.

Nesta trilha é o ensinamento do doutrinador Silvio Rodrigues,
verbis
:

“A lei declara que, se alguém causou prejuízo a outrem por meio de ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, fica obrigado a reparar.”
(Direito Civil, vol. 4, Responsabilidade Civil, 20ª Ed., São Paulo: Editora Saraiva, 2003)

Frente às provas carreadas aos autos, não resta dúvida quanto à ocorrência dos fatos relatados na peça exordial, sendo imperiosa a condenação da apelante pelo dano extrapatrimonial. Nesse sentido:

“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CANCELAMENTO DA LINHA REALIZADO – DÉBITO GERADO – NEGLIGÊNCIA DA PRESTADORA DE SERVIÇO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO DOS INADIMPLENTES – AUSÊNCIA DE PROVA CABAL EM CONTRÁRIO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

No caso, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação do serviço pela ré, configurada na falta de cautela quando do cancelamento da linha telefônica em nome da autora, bem como pelos transtornos gerados em decorrência desta conduta, que gerou débito inexistente, levando a inscrição do seu nome no cadastro do SPC/SERASA. A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral
...”.
(TJMT, RAC n. 58.329/2016, 5ª Câm. Cív., minha relatoria, j. 20.07.2016 – negritei)

Desse modo, necessário se faz constar ainda, que resta patente em nosso ordenamento jurídico que o dano moral advindo de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito prescinde de comprovação, sendo denominado pela doutrina e jurisprudência de dano
in re ipsa
ou presumido.

Confira alguns julgados deste Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – IN RE IPSA - FRAUDE - RISCO INERENTE A ATIVIDADE QUE O APELANTE DESENVOLVE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - VALOR FIXADO PELO JUÍZO SINGULAR A TÍTULO DE DANO MORAIS ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes caracteriza conduta ilícita passível de indenização, cujo dano, por decorrer do próprio ato, prescinde de prova.

Ainda que o fato tenha decorrido de fraude realizada por terceira pessoa, a pessoa jurídica deverá indenizar o consumidor pelos prejuízos causados, em virtude de sua responsabilidade objetiva frente à atividade que desenvolve e os riscos inerentes, conforme estabelece o Código de Defesa do Consumidor.

O valor arbitrado a título de indenização por danos morais não comporta redução quando se encontra de acordo a finalidade da sanção, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.”
(RAC n. 76556/2017, 4ª Câm. de Direito Privado, j. 26.07.2017 - negritei)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ORIGEM DA DÍVIDA NÃO DEMONSTRADA – ÔNUS QUE INCUMBE À PARTE RÉ (ART. 373, II, DO CPC) – INSCRIÇÃO DE NOME INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – CONCORDÂNCIA COM PRECEDENTES DESTA CÂMARA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DENTRO DOS LIMITES DO ART. 85, § 2º DO CPC – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

A inscrição de nome em órgão de proteção ao crédito, por débito inexistente, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e de proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes desta c. Câmara.

Não comportam redução os honorários advocatícios estipulados dentro dos limites legais.”
(RAC n. 56257/2017, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 26.07.2017 - negritei)

Por conseguinte, há de se concluir pela responsabilidade da apelante quanto ao dano sofrido pela apelada,

em razão do erro que cometeu, passando a análise do
quantum
indenizatório.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial, em R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo dano moral, cumprirá a finalidade de inibir a apelante à repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro.

Ainda, em relação a ofendida, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-la, amenizando os contratempos e aborrecimentos sofridos.

Feitas tais considerações, o valor
fixado
traduz uma quantia suficiente para garantir a punição da recorrente, lembrando-se que o ato punido, que configurou o dano moral, foi a cobrança de débito inexistente, ensejando a inscrição indevida do nome da apelada nos órgãos de proteção ao crédito.

No tocante ao termo inicial de incidência dos juros de mora e correção monetária sobre o montante arbitrado pelo dano moral, entendo que a forma fixada na r. sentença está em consonância com a legislação e jurisprudência pátria aplicável a espécie, consoante o disposto no enunciado da súmulas 54 e súmula 362 do STJ, respectivamente, devendo a sentença ser mantida neste particular.

De outra banda, conforme requerido em contrarrazões (id. 88956513), restando desprovido o recurso da apelante, majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, de junho de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021